Tribunal: TJES
Processo: 0000856-83.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000856-83.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO SILVA MIGUEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000856-83.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO SILVA MIGUEL, GABRIEL VIEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DO RÉU GABRIEL DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU BRENO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réus GABRIEL VIEIRA CORREA e BRENO SILVA MIGUEL contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de munição de uso permitido). A defesa de Gabriel pleiteia a absolvição, a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal e a revisão da dosimetria da pena. A defesa de Breno, por sua vez, requer a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e a revisão da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a autoria e materialidade dos crimes de tráfico, associação e posse de munição estão devidamente comprovadas para ambos os réus; (ii) verificar se o vínculo associativo entre os réus, para a prática do tráfico, restou demonstrado; e (iii) analisar a legalidade e a adequação da dosimetria das penas impostas a cada réu, em especial a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e das circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

3. A condenação baseou-se em conjunto probatório sólido, incluindo depoimentos coerentes de policiais civis, auto de apreensão de drogas, munições e petrechos de tráfico (balança de precisão), além de denúncias anônimas e fotografias do réu Gabriel ostentando armas e drogas nas redes sociais. A versão dos réus, que negaram os fatos ou minimizaram a conduta, não se sustenta diante das provas coligidas.

4. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são uníssonos e harmônicos com os demais elementos de prova, possuindo presunção de veracidade e validade para embasar a condenação, conforme pacífica jurisprudência.

5.
O crime de associação para o tráfico restou configurado. As investigações policiais demonstraram que Gabriel e Breno atuavam de forma coesa e estável, com compartilhamento de tarefas, sendo Gabriel o líder e Breno seu subordinado na atividade criminosa. O grande número de denúncias em curto período de tempo corrobora a estabilidade da associação.

6. A pena imposta a Gabriel foi mantida. A valoração negativa da
conduta social
e das
circunstâncias do crime
foi considerada idônea. A conduta social foi corretamente valorada de forma negativa pela ostentação de armas para intimidar a comunidade. As circunstâncias do crime foram agravadas pela quantidade e natureza da droga, bem como pela intenção de expandir o tráfico. A causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não se aplica, dada a dedicação à atividade criminosa. A agravante de promoção ou organização do crime (art. 62, I, do CP) foi mantida, pois Gabriel atuava como líder.

7. A pena-base de Breno foi redimensionada. A valoração negativa da conduta social com base na falta de emprego formal e no uso de drogas não se mostrou idônea, sendo este vetor decotado. As atenuantes da menoridade relativa e da confissão foram reconhecidas. A causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não se aplica em razão da dedicação ao tráfico. A pena de multa, fixada abaixo do mínimo legal pelo juízo de piso, não foi alterada para evitar a
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso de GABRIEL VIEIRA CORREA. Dado parcial provimento ao recurso de BRENO SILVA MIGUEL, para redimensionar as penas-bases dos delitos tipificados no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, e, consequentemente, reduzir a pena final.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BRENO SILVA MIGUEL e negar provimento ao recurso de GABRIEL VIEIRA CORREA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL VIEIRA CORREA
e
BRENO SILVA MIGUEL,
contra r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Irresignada, a defesa do acusado Gabriel pugna por absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e revisão da dosimetria das penas.

A defesa do acusado Breno, por sua vez, pleiteia a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a revisão da dosimetria das penas.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id. 16009197, o Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore Parecer se manifestou pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000856-83.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO SILVA MIGUEL, GABRIEL VIEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
Revelam os autos do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia que, no dia 20 de julho de 2022, por volta das 06h00min, na Rua do Sol, Cidade Nova, nesta Comarca, os denunciados BRENO SILVA MIGUEL e GABRIEL VIEIRA CORREA, em união de desígnios, guardavam com o propósito de expor à venda, sessenta e nove unidades de cocaína embaladas e vinte e duas “buchas” de substância similar à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantinham sob sua guarda cinco munições de calibre 380 e uma munição de calibre 32, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Narram os autos do Inquérito Policial em apenso que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal desta Comarca, agentes da Polícia Civil se dirigiram à residência dos denunciados, onde, segundo informações preliminares, ocorria o tráfico de drogas ilícitas.

Revela, ainda, que, ao chegarem naquele local, os Policiais Civis se depararam com os denunciados acima mencionados, conhecidos por seu envolvimento com o tráfico de drogas nesta Comarca. Após cientificá-los sobre o cumprimento daquele mandado de busca e apreensão, os agentes policiais vieram a localizar sessenta e nove unidades de cocaínas embaladas, vinte e duas “buchas” de substância similar à “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cinco munições de calibre 380 e uma munição calibre 32, além de uma sacola contendo dezenas de “Eppendorfs”, uma balança de precisão e um aparelho celular da marca Samsung.

Autoria e materialidade estão evidenciadas pelos depoimentos colhidos na esfera policial, pelo auto de apreensão de fls. 10/11 e pelo auto de constatação de substância entorpecente de fls. 18, entre outros documentos acostados aos autos do Inquérito Policial que segue em apenso.

Assim agindo, os denunciados BRENO SILVA MIGUEL e GABRIEL VIEIRA CORREA incorreram no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como no art. 12 da Lei 10.826/2003 [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram
os apelantes condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

O acusado Gabriel foi condenado às penas de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, 01 (um) ano e 03 (meses) de detenção e ao pagamento de 1.376 (mil, trezentos e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Já o acusado Breno condenado às penas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 959 (novecentos e cinquenta e nove) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Irresignadas, ambas as defesas interpuseram recurso.

Em suas razões, a defesa do acusado Gabriel pugna por absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e revisão da dosimetria das penas.

A defesa do acusado Breno, por sua vez, pleiteia a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas por insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a revisão da dosimetria das penas.

Pois bem. Passo à análise dos recursos.

I – DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS

Ao examinar as razões recursais, verifico que a insurgência da defesa do acusado Gabriel, quanto aos delitos que lhe foram imputados, funda-se, de início, na negativa de autoria por ele apresentada, tanto em sede policial, quanto em juízo, bem como na confissão do corréu Breno, no sentido de que não exercia o tráfico em associação com aquele.

O corréu Breno igualmente pleiteia a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, amparando-se em sua própria confissão.

De fato, o acusado Breno assumiu a propriedade das munições, dos petrechos (balança de precisão e pinos plásticos) e das drogas encontradas em sua residência (88,0 gramas de cocaína e 72,4 gramas de maconha) durante os interrogatórios, oportunidades, nas quais, confirmou a destinação mercantil dos entorpecentes, mas aduziu que a atuação no tráfico de drogas na região ocorria de modo individual.

Sucede que as provas constantes nos autos contrariam as versões apresentadas pelos acusados, pois revelam de forma harmônica a prática do tráfico de drogas por ambos, em vínculo associativo evidenciado pelo compartilhamento de tarefas.

Nesse seguimento, a
autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 48393560 de fls. 05/09, autos de apreensões de fls. 13/14, auto de constatação de provisória de natureza e quantidade de drogas de fl. 21, relatório policial de fls. 26/30, registros de denúncias de fls. 31/50, laudo toxicológico definitivo de fls. 157/158, laudo de exame de balística de fls. 163/167 e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão, colaciono os depoimentos prestados pelo policial civil Douglas Lins Barbosa em sede policial e confirmado sob o crivo do contraditório judicial:

“
Que no período de 06/06/2022 a 27/06/2022, a Delegacia de Marataízes recebeu 13 (treze) denúncias anônimas apontando o nacional Gabriel Vieira Correia, vulgo GB, como sendo um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro Santa Rita, - Marataízes; Que as denúncias apontam que o conduzido Breno Silva Miguel e outro indivíduo de nome Leandro, vulgo Pirulito, vendem as drogas para Gabriel; Que as denúncias foram instruídas com fotografias de drogas, arma de fogo e munições, todas postadas nas redes sociais de Gabriel; Que nas redes sociais de Gabriel se intitula GB Trem; Que a partir das diversas denúncias, a equipe de investigação da DP de Marataízes realizou diligências veladas visando confirmar a veracidade; Que restou demonstrado intenso movimento típico de venda de drogas nas proximidades das casas de GABRIEL e BRENO; Que a equipe não logrou êxito em identificar Leandro; Que a partir dos levantamento realizado pela equipe, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão nos endereços de Bruno e Miguel, bem como em um apartamento utilizado por Gabriel no Centro de Marataízes; [...]”

(Depoimento do policial civil Douglas Lins Barbosa em sede policial – documento digitalizado no id. 7152061)

“
Que trabalha na Delegacia de Marataízes; que, na época dos fatos, receberam várias denúncias anônimas apontando o acusado Gabriel como responsável pelo tráfico de drogas no bairro atrás da Delegacia; que, nas denúncias, constava que o Breno vendia as drogas para o Gabriel e um terceiro indivíduo, de apelido ‘’pirulito’, que não foi identificado; que fizeram diligências veladas no local; que identificaram o movimento típico de tráfico de drogas; que a autoridade policial representou pela busca e apreensão; que realizada a busca e apreensão, pegaram uma grade quantidade na casa do Breno; que a equipe que foi na casa do Gabriel pegou uma quantidade pequena de drogas e, salvo engano, uma ou duas munições; que foi dada a voz de prisão aos acusados; e foram encaminhados ao plantão policial; que não se recorda da quantidade exata de droga apreendida na casa do acusado Gabriel porque não foi na casa dele; que só se recorda que era uma quantidade pequena; que a quantidade a quantidade maior estava na casa do Breno; que o Gabriel era conhecido pela polícia pelo envolvimento com o tráfico de drogas; que a polícia militar realizava as abordagens ao acusado; [...] perguntado sobre o vínculo associativo entre os acusados, respondeu que todas as denúncias apontaram nesse sentido; que os acusados eram vizinhos; que as denúncias foram instruídas com fotos do Gabriel ostentando arma e drogas; que acredita que os acusados são conhecidos desde a infância porque são vizinhos no mesmo bairro; que os outros policiais apenas cumpriram a diligência e não participaram da investigação; [...] que, durante a investigação, foi constatado que o acusado Gabriel fazia a exibição de armas de fogo; que o acusado Breno não postava nas redes sociais esses tipos de coisas, só o Gabriel fazia essas postagens; que sempre viam os acusados juntos, mas não conseguiram registrar porque a viatura é conhecida; que só passavam com a viatura durante os levantamentos; perguntado sobre a repercussão de eventual liberdade dos acusados para o incremento ou não do tráfico de drogas, respondeu que, pelo modo em que estava sendo operado o tráfico de drogas no local, a comunidade ficaria com uma sensação de injustiça porque eram muitas denúncias; que, salvo engano, juntou treze denúncias num período de um mês; que a população estava aterrorizada pelo tráfico que existia na época; que acredita que a exibição de armas era para impor medo; que tinha um terceiro indivíduo de vulgo “pirulito”, Leandro vulgo “pirulito”, salvo engano, que não foi identificado; que, na época dos fatos, tinha outras pessoas envolvidas; que após a prisão dos acusados acabou o tráfico no local; [...]”

(Depoimento do policial civil Douglas Lins Barbosa em juízo – mídia no id. 10770601)

Denoto que os depoimentos foram claros e convergentes, em todas as fases da persecução penal, ao evidenciar que, após diversas denúncias em curto lapso temporal, mais de 10 (dez) denúncias em aproximadamente 01 (um) mês, indicando a atuação dos acusados no tráfico de drogas em Marataízes/ES, os policiais realizaram diligências veladas e confirmaram a traficância por ambos, de forma associativa, resultando, quando do cumprimento de mandado judicial, na apreensão de drogas, petrechos e munições.

Observo, ainda, que as denúncias foram instruídas com fotografias extraídas das redes sociais do acusado Gabriel, nas quais ostentava armas, drogas e munições, evidenciando a dedicação criminosa posteriormente confirmada pelas diligências policiais, elementos de informação e provas coligidas.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Entendo que a negativa da prática delitiva apresentada em juízo, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não possui força suficiente para abalar o sólido conjunto probatório produzido nos autos, notadamente quando verificadas contradições na versão apresentada.

Nesse sentido, verifico manifesta tentativa do acusado Gabriel de se esquivar da responsabilização penal ao negar, inicialmente, que a fotografia em que ostentava uma arma lhe pertencesse, afirmando se tratar de imagem retirada da internet, para depois confirmar a autoria da foto, ainda que minimizando o fato ao alegar que se tratava de uma
airsoft
.

Acolher tal versão importaria em desconsiderar todo o conjunto de provas produzidas neste caderno processual, no sentido de que o acusado Gabriel ostentava arma de fogo não apenas nas redes sociais, mas também em seu círculo comunitário, a fim de impor temor e promover sua atividade criminosa, sendo, ainda, o responsável por comandar o tráfico de drogas na região, de modo que estava o acusado Breno a ele subordinado.

Diante disso, diversamente do que aduz as defesas, entendo que há nos autos provas suficientes para a manutenção dos acusados como incursos nos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, assim como no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Por conseguinte, não vejo como acolher o pedido do acusado Gabriel para desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por ter sido apreendida em sua residência somente uma pequena quantidade de entorpecente constante em porta cigarros de alumínio.

Isso porque, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Ora, tendo sido exaustivamente demonstrada a determinante atuação dos acusados no tráfico de drogas em Marataízes/ES, tanto o é que o policial civil Douglas Lins Barbosa foi contundente em afirmar que o intenso movimento se dissipou depois da prisão de ambos, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Por fim, no que concerne ao pedido da defesa do acusado Gabriel de reconhecimento da atipicidade da conduta prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/03, ao argumento de que a quantidade de munições apreendida seria insuficiente para caracterizar o delito, entendo que igualmente não merece prosperar.

Não é possível falar em inexpressividade jurídica da lesão causada ao bem jurídico ou em mínima reprovabilidade da conduta do agente, como ocorreu na hipótese, pois evidencia a periculosidade social da ação e afasta, por conseguinte, a pretensa aplicação do princípio da insignificância.

Dessa maneira, ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a condenação é medida que se impõe.

Posto isso, passo à análise dos pedidos de revisão das dosimetrias.

II - DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

II.I - ACUSADO GABRIEL VIEIRA CORREA

Do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa pela valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“
A CONDUTA SOCIAL é ruim, pois o acusado vivia do tráfico de drogas, não possuía emprego formal e era usuário contumaz de drogas ilícitas. [...] As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME são graves, pois movimentava quantidade razoável de droga e pretendia expandir o tráfico para o centro desta cidade, conforme relatório de investigação de fls. 26/30 e registro de denúncia de fl. 40. [...]”

O Superior Tribunal de Justiça manifesta que a conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

Na hipótese, o juízo de piso negativou o referido vetor pelo fato de o acusado não possuir ocupação laborativa registrada e ser usuário contumaz de drogas ilícitas. Cuida-se de fundamentação, no entanto, que não se revela idônea para a exasperação da pena-base.

Não obstante, conforme já consignado, o acusado exercia o tráfico de drogas em Marataízes/ES, sendo visualizado por populares na posse de arma de fogo, o que, no meu entendimento, demonstra que o acusado não ostentava comportamento adequado em seu círculo social. Assim, mantenho negativo o vetor conduta social.

Em relação às circunstâncias, não há o que se retocar.

Entendo que o entendimento desabonador foi acertadamente realizado pelo juízo
a quo
, tendo em vista não apenas a natureza e quantidade de drogas apreendidas, consubstanciadas em 88,0 gramas de cocaína e mais de 100,0 gramas de maconha, vide laudo químico definitivo de fl. 157/157, mas também a pretensa expansão do tráfico de drogas pelos acusados, conforme evidenciado nos autos.

Nessa senda, tanto a valoração negativa da conduta social, quanto das consequências do crime foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia que seja afastada a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

Cuida-se de pleito que não merece acolhimento, porquanto as provas dos autos demonstram, indene de dúvidas, que o acusado promovia, organizava e dirigia a atividade do acusado Breno no tráfico de drogas, pois atuava como líder na empreitada criminosa na região.

Na terceira fase, requer a defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

No entanto, não prevalece a pretensão defensiva de aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, visto que a quantidade e natureza das drogas apreendidas e o conjunto probatório evidenciam que a sua dedicação ao tráfico de drogas não é meramente eventual. Logo, não restam preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, mantenho a pena definitiva fixada pelo juízo
a quo
.

Do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pela valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“
A CONDUTA SOCIAL é ruim, pois o acusado vivia do tráfico de drogas, não possuía emprego formal e era usuário contumaz de drogas ilícitas. [...] As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME são graves, pois movimentava quantidade razoável de droga [...]”

O Superior Tribunal de Justiça manifesta que a conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

Na hipótese, juízo de piso negativou o referido vetor pelo fato de o acusado não possuir ocupação laborativa registrada e ser usuário contumaz de drogas ilícitas. Cuida-se de fundamentação, no entanto, que não se revela idônea para a exasperação da pena-base.

Não obstante, conforme já consignado, o acusado exercia o tráfico de drogas em Marataízes/ES, sendo visualizado por populares na posse de arma de fogo, o que, no meu entendimento, demonstra que o acusado não ostentava comportamento adequado em seu círculo social. Assim, mantenho negativo o vetor conduta social.

Em relação às circunstâncias, não há o que se retocar.

Entendo que o entendimento desabonador foi acertadamente realizado pelo juízo
a quo
, tendo em vista que a natureza e quantidade de drogas apreendidas, consubstanciadas em 88,0 gramas de cocaína e mais de 100,0 gramas de maconha, vide laudo químico definitivo de fl. 157/157, ensejam a exasperação da pena-base.

Nessa senda, tanto a valoração negativa da conduta social quanto das consequências do crime foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia que seja afastada a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

Cuida-se de pleito que não merece acolhimento, porquanto as provas dos autos demonstram, indene de dúvidas, que o acusado promovia, organizava e dirigia a atividade do acusado Breno no tráfico de drogas, pois atuava como líder na empreitada criminosa na região.

Assim, mantenho a pena definitiva fixada pelo juízo
a quo
.

Do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa pela valoração negativa da conduta social, visto que ostentava arma de fogo publicamente e nas redes sociais para intimidar as pessoas da região.

De fato, entendo que o desvio de natureza comportamental do acusado em sociedade restou evidenciada nos autos, conforme exigido pelo Superior Tribual de Justiça para valoração negativa de tal vetor (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

Nessa senda, entendo que a exasperação da pena-base foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Não há insurgência da defesa em relação a segunda e terceira fase da dosimetria.

Mantenho, assim, a pena definitiva fixada pelo juízo
a quo.

II.II - ACUSADO BRENO SILVA MIGUEL

Do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa pela valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“
A CONDUTA SOCIAL é ruim, pois o acusado vivia do tráfico de drogas, não possuía emprego formal e era usuário contumaz de drogas ilícitas. [...] As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME são graves, pois movimentava quantidade razoável de drogas. [...]”

O Superior Tribunal de Justiça manifesta que a conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

Na hipótese, juízo de piso negativou o referido vetor pelo fato de o acusado não possuir ocupação laborativa registrada e ser usuário contumaz de drogas ilícitas. Cuida-se de fundamentação, no entanto, que não se revela idônea para a exasperação da pena-base.

Assim, estando ausentes elementos concretos acerca do desvio de comportamento do acusado em sociedade, já que os delitos nos quais foi incurso não permitem, por si só, a negativação do vetor, reputo necessário o seu decote.

Em relação às circunstâncias, não há o que se retocar.

Entendo que o entendimento desabonador foi acertadamente realizado pelo juízo
a quo
, tendo em vista que a natureza e quantidade de drogas apreendidas, consubstanciadas em 88,0 gramas de cocaína e mais de 100,0 gramas de maconha, vide laudo químico definitivo de fl. 157/157, exigem o recrudescimento da pena-base.

Nessa senda, afasto apenas a valoração negativa da conduta social, a fim de redimensionar a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ante o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo em vista o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, requer a defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

De fato, não prevalece a pretensão defensiva de aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, visto que a quantidade e natureza das drogas apreendidas e o conjunto probatório evidenciam que a sua dedicação ao tráfico de drogas não é meramente eventual. Logo, não restam preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“
A CONDUTA SOCIAL é ruim, pois o acusado vivia do tráfico de drogas, não possuía emprego formal e era usuário contumaz de drogas ilícitas. [...] As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME são graves, pois movimentava quantidade razoável de drogas. [...]”

O Superior Tribunal de Justiça manifesta que a conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

Na hipótese, o juízo de piso negativou o referido vetor pelo fato de o acusado não possuir ocupação laborativa registrada e ser usuário contumaz de drogas ilícitas. Cuida-se de fundamentação, no entanto, que não se revela idônea para a exasperação da pena-base.

Assim, estando ausentes elementos concretos acerca do desvio de comportamento do acusado em sociedade, já que os delitos nos quais foi incurso não permitem, por si só, a negativação do vetor, reputo necessário o seu decote.

Em relação às circunstâncias, não há o que se retocar.

Entendo que o entendimento desabonador foi acertadamente realizado pelo juízo
a quo
, tendo em vista que a natureza e quantidade de drogas apreendidas, consubstanciadas em 88,0 gramas de cocaína e mais de 100,0 gramas de maconha, vide laudo químico definitivo de fl. 157/157, exigem o recrudescimento da conduta.

Assim, afasto apenas a valoração negativa da conduta social, a fim de redimensionar a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Entendo oportuno salientar que a pena de multa não foi adequadamente fixada pelo juízo de piso, eis que abaixo do mínimo legal previsto para o crime de associação para o tráfico de drogas, contudo, deixo de alterá-la para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Na segunda fase, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, tendo em vista o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim, torno definitiva a pena do acusado Breno, pela incursão no delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em 03 (três) anos de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa pela valoração negativa da conduta social sob o fundamento de que vivia do tráfico de drogas, não possuía emprego formal e era usuário contumaz de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça manifesta que a conduta social “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

Na hipótese, o juízo de piso negativou o referido vetor pelo fato de o acusado não possuir ocupação laborativa registrada e ser usuário contumaz de drogas ilícitas. Cuida-se de fundamentação, no entanto, que não se revela idônea para a exasperação da pena-base.

Assim, estando ausentes elementos concretos acerca do desvio de comportamento do acusado em sociedade, já que os delitos nos quais foi incurso não permitem, por si só, a negativação do vetor, reputo necessário o seu decote.

Nessa senda, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão, fixo a pena intermediária 01 (um) ano de detenção e 13 (treze) dias-multa, tendo em vista o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena do acusado, pela incursão no delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, em 01 (um) ano de detenção e 13 (treze) dias-multa.

Do concurso material de crimes

Diante da prática de crimes em concurso material (artigo 69 do Código Penal), fixo a pena definitiva do acusado Breno Silva Miguel em 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 929 (novecentos e vinte e nove) dias-multa.

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do acusado
GABRIEL VIEIRA CORREA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do acusado
BRENO SILVA MIGUEL,
tão somente para redimensionar as penas-bases dos delitos tipificados no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 929 (novecentos e vinte e nove) dias-multa nos termos da fundamentação supra.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de Gabriel e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Breno.